Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736453-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVAMAR BATISTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SILVAMAR BATISTA DA SILVA contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasilia que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistente em indenização da instituição financeira referente a suposta má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Compulsando os autos, verifico que a questão relacionada à legitimidade passiva da instituição financeira, objeto de discussão nos autos e reiterada nas contrarrazões do apelo, se confunde com aquele que constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido neste Tribunal de Justiça. De fato, nos autos do referido incidente (0720138-77.2020.8.07.0000), de relatoria do eminente Desembargador Angelo Passareli, foi proferida decisão em 24 de agosto de 2020, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal tendo como objeto controvérsia relativa à legitimidade do Banco do Brasil S/A para demandas relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Confira-se, a propósito, o teor do decisum: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. (...)” (Destaques originais). Como a discussão travada nos presentes autos abrange a matéria objeto de controvérsia no IRDR em trâmite neste TJDFT, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora